Tribunal: TJDFT
Processo: 0009213-20.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009213-20.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Retornem os autos à douta Presidência, nos termos do despacho de ID: 37499240. A fim de evitar tumulto processual, a petição de ID: 50932807 e o ofício de ID: 52182318, serão analisados posteriormente. Brasília, 24 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador